Tribunal: TJDFT
Processo: 0008975-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE.

Não conhecimento do apelo quanto à dosimetria, regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque a sentença já acolheu as pretensões externadas nas razões recursais.

Inviável a alegação de atipicidade por ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo, pois o laudo pericial atesta que ela é apta para efetuar disparos.

O crime de porte de arma de fogo é de mera conduta e de perigo indeterminado, consumando-se com o simples ato de tê-la consigo, eis que o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, independentemente da ocorrência de qualquer resultado naturalístico.

Os depoimentos de policiais merecem credibilidade, quando provêm de agentes públicos no exercício da função e são coerentes entre si, não havendo indícios de que tenham qualquer móvito para imputar falsamente o crime ao acusado, que não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o contrário.

Apelo conhecido em parte e, no ponto, desprovido.